Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-33.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000494-33.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUROBARRA RIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, MARTA MARTINS FADEL LOBAO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: EMM TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO SARDINHA ARANHA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO E INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. IMPLEMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS

1. A aquisição de veículo como insumo direto na atividade empresarial da empresa autora, utilizado no transporte de cargas postais para os Correios, descaracteriza a relação de consumo, à luz da teoria finalista, afastando a incidência do CDC e atraindo a aplicação das normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao ônus da prova.

2. É nula a sentença prolatada em julgamento antecipado do mérito sem a prévia especificação de provas e o saneamento do feito, em causas que demandam dilação probatória técnica.

3. A manutenção da oficina autorizada no polo passivo é pertinente, tendo em vista a alegação de ineficiência dos reparos realizados sob garantia, circunstância que demanda dilação probatória.

Apelações simultâneas
da parte Ré
a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n. 8000494-33.2019.8.05.0036, da comarca de Caetité – BA, em que figura como apelantes

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
. e
EUROBARRA RIO LTDA.
e apelada
EMM TRANSPORTES EIRELI ME
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

ACOLHER AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADAS PELA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).